Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-62.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA - CPF: 709.792.811-56 (APELANTE), L. I. G. K. - CPF: 080.544.731-84 (APELADO), Y. V. I. G. K. - CPF: 087.563.371-40 (APELADO), YONE ITO GONCALVES DE PAULA - CPF: 223.807.188-14 (APELADO), ELANE DA SILVA COSTA (ASSISTENTE), YONE ITO GONCALVES DE PAULA - CPF: 223.807.188-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE ALMENTOS – DOIS FILHOS MENORES – NECESSIDAS DECORRENTES DA IDADE MAJORADAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDICA GASTOS CONSIDERÁVEIS COM BARES – MAJORAÇÃO DISCRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada a alteração das necessidades dos filhos menores e da possibilidade do alimentante, ainda que por outros meios de provas que não a estritamente documental, aliada a ausência de prova da incapacidade da discreta majoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos movida por
LUCCAS ITO GONÇALVES KURTZ E YSADORA VITÓRIA ITO GONÇALVES KURTZ,
menores, representados por sua genitora, que julgou procedente a demanda, majorando os alimentos para o percentual de 48%do salário mínimo vigente, acrescido de metade das despesas extraordinárias, médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal. Sem custas e honorários advocatícios.

Defende o apelante que “a parte autora não juntou qualquer prova apta a comprovar as possibilidades do genitor em arcar com os alimentos no montante de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo.”. E ainda que a falta de impugnação específica do alimentante quanto ao montante pleiteado não induz ao acolhimento integral do pedido.

Argumenta ainda que em face da citação editalícia, o mais prudente seja a fixação no percentual habitualmente utilizado, de 30%.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para fixação dos alimentos no percentual de 30% do salário mínimo vigente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos movida por
LUCCAS ITO GONÇALVES KURTZ E YSADORA VITÓRIA ITO GONÇALVES KURTZ,
menores, representados por sua genitora, que julgou procedente a demanda, majorando os alimentos para o percentual de 48%do salário mínimo vigente, acrescido de metade das despesas extraordinárias, médicas, farmacêuticas, odontológicas, material escolar e uniforme), desde que não disponíveis na rede pública e mediante apresentação de nota fiscal. Sem custas e honorários advocatícios.

Os alimentos devem ser arbitrados em valor que garanta uma proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-lo e a capacidade financeira de quem vai prestá-lo.

No caso, a celeuma aduzida pela Defensoria Pública, em benefício do apelante, cinge-se quanto as possibilidades do apelante, todavia, compartilho do entendimento do magistrado condutor do feito, assim como da Procuradoria Geral de Justiça, de que embora não haja demonstrativo da alteração dos ganhos do apelante, foi colhido prova testemunhal no qual informou que o apelante efetua gastos consideráveis em bares, portanto, a alteração (majoração) discreta dos alimentos, de 31,44% para 48% do salário mínimo, não trará prejuízo ao apelante, lado outro, ocasionará muitos benefícios aos filhos.

Nesse cenário, e, se, por ventura, no futuro o apelante comprovar que sua capacidade financeira se encontra diminuída, poderá ingressar com as medidas cabíveis, o que ficará a critério do juízo.

Ante todo exposto, e, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024